Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVODEINSTRUMENTO. ESSURE. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não obstante tenha sido interposto Agravo Interno, que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o iter procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido. Desse modo, o Agravo de Instrumento encontra-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz, restando o agravo interno prejudicado, uma vez que interposto posteriormente, sem alteração do contexto fático-jurídico dos autos.
2. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na condenação do Distrito Federal à retirada imediata do contraceptivo Essure.
3. Constata-se que o laudo médico, colacionado aos autos de origem, ID 60693587, subscrito por médico da rede privada de saúde, não obstante relate o sofrimento psíquico da agravante, além de dor e sangramento e aponte que o dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor com risco à vida da paciente, não descreve o risco real de perfuração de órgãos, notadamente porque assevera que o “Raio-x mostra material metálico linear em pelve em topografia de útero”, ou seja, não há deslocamento, tampouco fragmentação do contraceptivo. A posição do contraceptivo no útero pode ser verificada pelo exame de imagem, colacionado pela autora/agravante, ID 60693577. Além disso, o laudo médico não descreve o risco específico da agravante, discorre, sim, sobre a sintomatologia semelhante entre as cerca de 102 pacientes observadas.
4. Ademais, não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que sequer há comprovante de consulta ou sequer de tentativa no sistema público de saúde.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de Justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.